Tribunal: TJBA
Processo: 8175674-66.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8175674-66.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMERSON RODRIGO DE BRITO ARAUJO

Advogado(s)
:
RAMON DE ARAUJO ANDRADE, IGOR RODRIGUES LOPES

APELADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE, CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. LEGALIDADE DOS ENCARGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato de financiamento. O apelante pleiteia a revisão das cláusulas contratuais, alegando a abusividade da taxa de juros remuneratórios, a ilegalidade da capitalização de juros e do sistema de amortização (Tabela Price), além de requerer a possibilidade de consignação em pagamento de valor inferior ao pactuado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em analisar a legalidade das cláusulas de contrato de financiamento, especificamente sobre: (i) a suposta abusividade da taxa de juros remuneratórios em comparação com a taxa média de mercado; (ii) a validade da capitalização mensal de juros e o cumprimento do dever de informação; (iii) a legalidade do sistema de amortização pela Tabela Price e a caracterização da mora; e (iv) o interesse recursal quanto à condenação em custas processuais.

III. Razões de decidir

3. A taxa de juros remuneratórios, embora superior à média de mercado divulgada pelo BACEN, não se mostra manifestamente excessiva a ponto de justificar a intervenção judicial, pois não ultrapassa o parâmetro jurisprudencial de uma vez e meia a referida média.

4. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada. A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a pactuação expressa e atender ao dever de informação, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmulas 539 e 541).

5. A utilização da Tabela Price como sistema de amortização não é ilegal, sendo uma consequência matemática da pactuação de juros capitalizados. Reconhecida a legalidade dos encargos da normalidade contratual, não há que se falar em descaracterização da mora (Súmula 380, STJ), tornando improcedente o pedido de consignação de valor inferior ao devido.

6. O apelante carece de interesse recursal no que tange à condenação ao pagamento das custas, uma vez que a sentença suspendeu a exigibilidade da verba em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 51, § 1º; Código de Processo Civil, art. 85, § 11º, e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS; STJ, Súmula 380; STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 541.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01